Tribunal: TCU
Processo: 011.862/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4320/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1799/2023-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 011.862/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carla Pimentel Schara (XXX.862.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.